Tribunal: TJDFT
Processo: 0000135-89.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tenha especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorre em situações de clandestinidade. (AgRg no RHC 97.294/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018).
2. O relato da vítima, tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, corroborado pelas demais provas dos autos, demonstra de forma satisfatória a materialidade e autoria da infração penal.
3. A vítima apresentou informações certas, firmes, harmônicas e coesas. Ademais, terminada a instrução, as declarações da ofendida foram confirmadas pelo laudo de exame de corpo de delito.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.